Tribunal: TJPA
Processo: 0820431-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820431-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: JOSE JOAO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DE ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO E PERIODICIDADE INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por consumidor que alega não ter contratado o empréstimo consignado cuja cobrança incide sobre seu benefício previdenciário. A decisão agravada determinou a imediata suspensão dos descontos mensais, bem como a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplência, sob pena de multa cominatória diária de R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00. A agravante sustenta que a multa imposta mostra-se desproporcional e excessiva, pleiteando sua revisão ou modulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta em sede de tutela provisória, especialmente quanto ao valor diário fixado e sua forma de incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória prevista no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, constitui instrumento coercitivo legítimo para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não ensejar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

4.

A fixação da multa diária em R$ 100,00, sem relação proporcional com o valor mensal do desconto impugnado, revela-se excessiva quando considerada sua incidência contínua e diária, sobretudo diante da natureza mensal do débito discutido.

5.

A periodicidade diária da penalidade não guarda correspondência com a efetiva ocorrência do suposto descumprimento, que se daria de modo mensal, em virtude da recorrência dos descontos. Assim, a aplicação de multa por evento de desconto indevido, e não por dia de descumprimento, representa medida mais adequada e proporcional ao caso concreto.

6.

A manutenção do teto de R$ 10.000,00 como limite de incidência da penalidade mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, não havendo necessidade de modificação nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, e 536, § 1º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Provisória, ajuizada por JOSÉ JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

A decisão agravada deferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

“
“No que tange à tutela de urgência, a concessão está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. Ambos os requisitos restam demonstrados na análise dos autos.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) é patente, tendo em vista que a alegação do autor de não ter contratado o empréstimo consignado constitui um fato negativo, cuja prova se torna difícil para o consumidor.

A relação jurídica, em questão, é consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, é cabível a inversão do ônus da prova, em favor do autor, que é hipossuficiente e vulnerável, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Caberá à instituição financeira requerida comprovar a regularidade da contratação e a efetiva entrega do valor ao consumidor.

A afirmação de que o valor do empréstimo não foi recebido pelo autor e foi liberado em conta diversa da sua titularidade reforça a verossimilhança das alegações.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que descontos em proventos de clientes, a título de empréstimos, justificam-se apenas mediante contrato expresso, cuja prova cabe à instituição financeira.

Ademais, o perigo de dano (periculum in mora) também se encontra presente. O Requerente é idoso e aposentado, e seu benefício previdenciário é sua única fonte de renda. Os descontos mensais de R$ 462,70 impactam diretamente sua subsistência, comprometendo despesas essenciais, como medicamentos, alimentação e moradia. Tal situação configura um perigo iminente e pode agravar os prejuízos já sofridos.

A reversibilidade da medida é favorável, pois a suspensão dos descontos pode ser revista sem maiores prejuízos à instituição financeira, enquanto a continuidade dos descontos pode causar danos irreparáveis ao requerente.

Considerando a presença dos requisitos legais, a concessão da tutela de urgência mostra-se medida necessária para salvaguardar os direitos do autor.

Pelo exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para:

1. Determinar que o requerido se abstenha e SUSPENDA IMEDIATAMENTE as cobranças referentes ao empréstimo consignado objeto do contrato nº 0035958837320240219C, no valor de R$ 462,70 (quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) mensais, incidentes sobre o benefício de aposentadoria por idade do requerente, benefício n° 200.567.864-8;

2. Determinar que o requerido se abstenha de incluir o nome do autor, JOSE JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, nos cadastros de Serviços de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) em relação a quaisquer débitos decorrentes do contrato objeto de discussão nestes autos, ou, caso já tenha ocorrido, que providencie a exclusão de seu nome, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de fixação de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia em que o nome permanecer indevidamente inscrito, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);”

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) que a decisão agravada incorre em confusão entre juízo de cognição sumária e julgamento de mérito, violando o art. 300 do CPC, haja vista a ausência de comprovação da probabilidade do direito alegado; (ii) que a multa cominatória imposta revela-se exorbitante e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que a limitação de R$ 10.000,00 supera, inclusive, o valor da causa; (iii) que a manutenção da referida decisão causa risco de dano irreparável à instituição financeira, razão pela qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC.

Por fim, requer o provimento definitivo do agravo, com a consequente cassação ou modulação da multa fixada, a fim de ajustá-la a parâmetros razoáveis e compatíveis com o caso concreto.

Em decisão de ID 30726286, deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões (ID 31542502).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 13 de novembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à legalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada em decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação que visa à declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. A agravante sustenta que a multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, é desproporcional, devendo ser revista ou anulada, ao argumento de que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Compulsando os autos, observa-se que a tutela de urgência concedida determinou a suspensão imediata das cobranças incidentes sobre o benefício previdenciário do agravado, no valor de R$ 462,70 mensais, bem como a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

Alega o agravante a desnecessidade de estipulação de multa, a qual estaria em desacordo com os parâmetros de razoabilidade.

De início, cumpre pontuar que como o agravante não questionou sobre a presença ou não dos requisitos para concessão da tutela antecipada, deixo de me manifestar a respeito desse assunto.

Com relação ao pedido de revisão da multa, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, o que poderá levar ao enriquecimento indevido do ora agravado e desvirtuamento do objeto da demanda originária. Explico.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão dos descontos referentes ao contrato referenciado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme já exposto, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostram elevados e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada.

Isto na medida em que o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta e, ainda, a periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, sendo de rigor modificar a multa para que incida em razão de cada desconto indevido mantendo-se o limite máximo de incidência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na decisão agravada, o qual reputo como razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Feitas estas considerações, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada.

3. Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, discordando parcialmente do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, mantendo-se o limite no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025